Tribunal: CARF
Processo: 10980.001294/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001294/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.663 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
ALEXSANDRO FRAGOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 24/27), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$17,92 para saldo
de imposto a pagar de R$1.531,18.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos pelo dependente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001294/2008-10
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001294/2008-10

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 15/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
31/1/2008, às fls. 2/17 dos autos, na qual o contribuinte alegou que a inclusão da esposa como
dependente teria ocorrido por equívoco da pessoa que elaborou sua declaração, acrescentando
que ela teria apresentado declaração em separado. Pediu a inclusão de sua mãe como sua
dependente.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 28/32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. OMISSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente que, por opção do
contribuinte, foi incluído na declaração de ajuste anual, deve ser mantido o lançamento
de oficio correspondente.
IMPUGNAÇÃO A LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA
DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe conhecer de pedido de retificação de informações da declaração de ajuste anual
em sede de impugnação de lançamento a elas não relativo, sobretudo quando visa a
aumentar as deduções e o contribuinte deixou de fornecer os dados necessários para a
verificação do preenchimento dos requisitos legais da dedução.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação, o contribuinte, em 22/12/2010 (fl. 37),
apresentou recurso voluntário, às fls. 37/39, alegando, em apertado resumo, que:
- caberia a exclusão da esposa de sua declaração de ajuste e a inclusão de sua mãe,
sua dependente econômica desde que perdeu o emprego.
- a pessoa que elaborou sua declaração teria se confundido com os nomes das
duas, esposa e mãe.
- caberia a revisão dos cálculos elaborados.
- reconhece sua responsabilidade quanto às informações prestadas.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Do exame do Aviso de Recebimento (fl.36), não é possível determinar a data de
ciência da decisão de primeira instância pelo recorrente, talvez por falha na digitalização do
documento. Nada obstante, verifico que a intimação está datada de 2/12/2010 (fl.33), o que
evidencia a tempestividade do recurso interposto em 22/12/2010, e, como atende aos requisitos
de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001294/2008-10

A autuação aponta a omissão de rendimentos recebidos pela dependente Nilvana
Pereira Fragoso, cônjuge e dependente informada na declaração de ajuste apresentada (fl.20).
À luz da legislação citada na notificação de lançamento e na decisão recorrida, os
contribuintes devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos
tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e também os recebidos pelos seus
dependentes indicados na declaração de ajuste.
Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente, que no exercício de 2005 era de R$1.272,00.
Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente.
Lembro que as deduções constituem faculdade concedida aos contribuintes e são
pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do
imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
No caso, a inclusão do dependente foi uma opção exercida pelo contribuinte.
Apurado que o dependente informado auferiu rendimentos que não foram
declarados, o Fisco tem o poder-dever de efetuar a formalização da exigência.
Uma vez que o contribuinte indicou sua mulher como dependente na declaração
de ajuste - e, inclusive, se beneficiou da dedução do valor de R$ 1.272,00, bem como das
despesas médicas dela - deveria ter incluído na referida declaração os rendimentos recebidos pela
dependente.
De fato, a apresentação de declaração em separado pela dependente poderia dar
força ao argumento do recorrente de equívoco no preenchimento da declaração de ajuste do
titular. Entretanto, no caso, a declaração de ajuste em nome da dependente só foi apresentada
após ciência da autuação. Sobre isso, destaco que o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo e de todos aqueles relacionados com a infração (art. 7o, §1°, do
Decreto no 70.235, de 1972). No caso, a declaração apresentada pela beneficiária dos
rendimentos após a autuação guarda relação direta com a matéria objeto da autuação, não
podendo ser levada em conta nesse julgamento.
Deste modo, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, revelando-se
correta a exigência do imposto suplementar.
No tocante ao pleito para retificação da declaração para inclusão da sua mãe como
dependente, como esclarecido na decisão recorrida compete às autoridades julgadoras se
manifestarem nos estritos limites da lide.
Cabe registar que a lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e, por outro,
pela resistência do contribuinte sobre aquela exigência. Ou seja, a delimitação da lide decorre da
apresentação da contestação no tocante às matérias objeto do lançamento. Matérias e fatos
estranhos ao lançamento levantados pelos impugnantes em suas defesas não compõem a lide.
A possibilidade de sua mãe figurar como sua dependente na declaração de ajuste
se trata de matéria estranha ao lançamento e, por consequência, não compõe a lide, como bem
consignado na decisão recorrida. Tal pleito se configura num pedido de retificação da
Declaração de Ajuste, cuja competência para análise não é das instâncias de julgamento.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.663 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001294/2008-10

Nada obstante, venho manifestando entendimento de que, em observância de
princípios da Administração Pública, os princípios da finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, interesse público, eficiência e economia processual, e quando os
elementos trazidos sejam evidentes, a autoridade julgadora pode, com a devida cautela, atender a
pedidos de retificação efetuados em sede de impugnação e de recurso, até porque, tendo sido
autuado, o contribuinte fica impedido de apresentar declaração retificadora ainda que para alterar
matérias não alcançadas pela ação fiscal. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que
entendo possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do
direito do contribuinte ao que está sendo pleiteado.
Entretanto, não é o caso do pedido apresentado nesses autos. A análise do pleito
do recorrente, para inclusão de sua mãe como dependente, demandaria outras informações e
diligências, como, por exemplo, se ela auferiu rendimentos, se entregou declaração em separado
ou se figurou como dependente em outra declaração. Como apontado na decisão recorrida, o
contribuinte sequer indicou o CPF de sua genitora.
Diante disso, não há como atender a esse pleito em fase recursal, cabendo ao
recorrente direcioná-lo à Unidade da RFB do seu domicílio tributário, a quem compete o exame
de pedidos de retificação de declarações de ajuste.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital